Tribunal: TJDFT
Processo: 0737449-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora. A sentença recorrida, no tocante à pretensão de repactuação de dívidas por superendividamento (artigo 104-A do CDC), reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. E, em relação à limitação dos descontos na conta corrente da autora, o pedido foi julgado liminarmente improcedente, nos termos do art. 332, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Segundo a petição inicial, a autora requereu, em síntese: “(...) proposta de repactuação do pagamento, de modo razoável e sem a abusividade da cobrança (...)”; e “consignar as determinações dos pedidos anteriores, para que o réu se limite a descontar no máximo de 30% do salário, até que se repactue a dívida, para que a autora consiga pagar e viver de modo digno”.
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Em suas razões recursais, a autora afirma que seus rendimentos mensais são consumidos para pagamento das dívidas, comprometendo a sua subsistência e de sua família.
6. A Lei n.o 14.181/2021, que altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, incorporou ao sistema jurídico procedimento especial para o tratamento de consumidor superendividado, previsto no art. 104-A, do CDC.
7. No caso, a pretensão inserta no item 2.2 da petição inicial deve se submeter ao processo de repactuação de dívidas, previsto no artigo 104-A do CDC, incluído pela Lei 14.181/21, procedimento que é incompatível com a Lei 9.099/95.
8. Ademais, o procedimento eleito também é inadequado para impedir descontos na conta corrente da autora e revisar o contrato bancário, objetivando a redução das parcelas mensais, porquanto a Lei 9.099/95 não admite sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido (artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95).
9. Nesse contexto, conclui-se que os pedidos formulados na inicial estão imbricados à repactuação de dívidas e procedimento próprio ou, quando não, estão sujeitos à dilação probatória para a apuração dos encargos financeiros pactuados e pagos, exigindo possível perícia judicial contábil. Em ambas as hipóteses, os pedidos são incompatíveis com o procedimento eleito, nos termos do art. 3o da Lei 14.181/2021 e do art. 3o da Lei 9.099/95.
10. Por conseguinte, entendendo que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento dos pedidos formulados na inicial, promovo a desconstituição da sentença recorrida e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, combinado com o art. 485, IV, do CPC.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para desconstituir a sentença recorrida e, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, servindo de acórdão a súmula do julgamento (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.